Tribunal: TJDFT
Processo: 0001797-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. QUALIFICADORA DA DESTREZA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO ACRÉSCIMO. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prova documental (auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão e termo de restituição) e oral (depoimentos de agentes de polícia e declarações da vítima), aliada à confissão do réu em juízo define que o apelante deve ser dado como autor da conduta descrita no art. 155, § 4o, II do CPB.

2. Subtraído bem (aparelho celular) sem que a vítima tenha percebido no momento do furto – a qual tão somente sentiu um esbarrão – necessária se faz a manutenção da qualificadora da destreza.

3. A lei não impõe regra aritmética para exasperação da pena-base diante de circunstâncias judiciais. No entanto, a jurisprudência do STJ recomenda aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância negativada se não houver motivo para maior exacerbação.

4. Na hipótese de multirreincidência, a compensação com a confissão espontânea deve ser apenas parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, na esteira de julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 3.1. Deve ser reduzido o acréscimo pela multirreincidência em atenção ao princípio da proporcionalidade.

5. Pena inferior a 4 (quatro) anos, réu multirreincidente com apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes), regime semiaberto que se mostra mais adequado ao caso (art. 33, § 2o, c e § 3o do CPB).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.